Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. JUÍZO RESCINDENTE. A coisa julgada constitui garantia fundamental tutelada pela Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVI, e tem por finalidade conferir às relações jurídicas segurança e estabilidade. Nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, daí decorrendo a regra proibitiva disciplinada no artigo 505, de igual diploma, que dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Se prolatada nova decisão em afronta à coisa julgada antes produzida, admite-se o ajuizamento de ação rescisória, por força de expressa previsão legal. O cumprimento de sentença não pode se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação à coisa julgada. O julgador, no cumprimento de sentença, deve se ater às questões controvertidas e apreciadas na fase de conhecimento, não sendo autorizada a discussão de matérias que extrapolem os limites do título executivo judicial.